Tribunal: TJES
Processo: 5001638-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTINA CHAVES
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5001638-25.2022.8.08.0030

Embargantes:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

no qual alega
contradição entre o voto e fundamento e o dispositivo do acórdão .

Como se sabe, somente serão cabíveis os embargos de declaração, a teor do previsto no artigo 1.022 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, quando for apontado pelo recorrente a existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão. Por obscuridade entende-se a falta de clareza, manifestada em diversos graus de intensidade, não propiciando certeza jurídica sobre o ponto abordado pelo decisum.

Contradição, por sua vez, significa a existência de proposições inconciliáveis entre si, contidas tanto na motivação, na parte dispositiva ou entre as duas consideradas. Por fim, a omissão caracteriza-se caracteriza quando deixa-se de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Quanto à Contradição, tenho que, de fato, há necessidade de modificação.

Assiste razão ao embargante ao dizer que o julgado foi contraditório quanto a este tópico.

Neste caso, o dispositivo do v. aresto passa a vigorar com a seguinte redação:

“ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:

4ª Turma Recursal - Gabinete 2”

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e dou-lhes provimento, para fazer constar a retificação acima sublinhada e negritadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)